Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-87.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000410-87.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MARCIO DE JESUS LUZ - CPF: 035.051.051-20 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO.
RÉU SOLTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. ART. 392, II, CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE FOI CITADO NO ENDEREÇO INDICADO ANTERIORMENTE. TRÂNSITO EM JULGADO CONFIGURADO.
AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

O requerente ajuizou Revisão Criminal contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal nº 0037981-27.2018.8.11.0042, alegando nulidade do trânsito em julgado em razão da ausência de sua intimação pessoal acerca do decisum.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida cinge-se em verificar a necessidade, ou não, de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória, para fins de abertura do prazo recursal, ou se a intimação do defensor constituído é suficiente para tal desiderato.

III. Razões de decidir

3. O art. 392, II, do CPP dispensa a intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória, bastando a cientificação de seu defensor constituído para a abertura de prazo recursal.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT é no sentido de que, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória feita ao defensor constituído é válida e eficaz, não havendo nulidade pela ausência de intimação pessoal do acusado.

5. No caso, o Requerente foi regularmente intimado por intermédio de seu defensor constituído, não havendo que se falar em nulidade do trânsito em julgado em razão da ausência de sua intimação pessoal.

IV. Dispositivo e tese
]

6. Revisão Criminal julgada
improcedente
.

Tese de julgamento:
"1. Tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória feita ao defensor constituído é válida e eficaz, nos termos do art. 392, II, do CPP, sendo desnecessária a intimação pessoal do acusado. 2. Revelando-se regularmente intimado por meio de seu defensor, não há nulidade a ser declarada no trânsito em julgado da sentença condenatória, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente notificado."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 392, II; 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ: HC 591.051/SP; HC 598.788/MS; AgRg no AREsp 435.515/SP. TJMT: Revisão Criminal 1001273-82.2021; Revisão Criminal 1000257-93.2021.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
Márcio de Jesus Luz
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0037981-27.2018.8.11.0042 (código 546812), que tramitou perante a 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
e artigo 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial de cumprimento da pena no fechado.

A sentença transitou em julgado em 02 de outubro de 2020 (id. 260863171).

O Revisionando alega a nulidade do trânsito em julgado, ao argumento de que, embora solto, não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória, resultando em cerceamento de defesa. Afirma que
permaneceu no endereço registrado nos autos durante todo o trâmite do processo e que, inclusive, foi devidamente intimado de outros atos processuais no mesmo local. A alegação de que não foi possível localizá-lo, portanto, carece de fundamento concreto, configurando evidente falha na diligência realizada.

Sustenta que
diante da alegada impossibilidade de localização do Requerente, não houve qualquer tentativa de sua intimação por edital, em flagrante violação ao disposto nos artigos 361 e 363, §1º, do Código de Processo Penal.

Forte nestas razões, o requerente pleiteia o provimento da revisão criminal para rescindir a sentença proferida, com a nulidade da certidão de trânsito em julgado, haja vista que o revisionando, mesmo solto, não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória a e a subsequente reabertura do prazo para a apresentação do recurso de apelação (id. 260862187).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou
pela improcedência da ação revisional ajuizada
(id. 263606293), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. – Almeja a defesa técnica do revisionando Márcio a anulação de todos os atos processuais subsequentes à sentença condenatória, restituindo ao requerente o prazo para interposição de recurso de apelação. –
Improcedência
– Conforme exegese do artigo 392, inc. II, da Lei Adjetiva Penal, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória da defesa constituída, como ocorreu no caso, é suficiente para dar início ao prazo recursal, ou seja, ao contrário do que defende o revisionando, a ausência da sua intimação pessoal acerca do acórdão não configura óbice para a certificação do trânsito em julgado, vez que ele se encontrava solto (inc. I do art. 392 do CPP) – Da aplicação sistemática, e a contrário sensu, das normas, extrai-se a imprescindibilidade da dupla intimação somente quando o réu estar encarcerado; ao passo que, estando o réu solto, a dupla intimação é prescindível, como se deu na hipótese. – In casu, o revisionando Márcio foi regularmente intimado da sentença condenatória na pessoa do seu causídico habilitado nos autos e não interpôs recurso de Apelação Criminal, motivo pelo qual fora certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória, como se verifica na decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na Ação Penal nº. 0037981-27.2018.8.11.0042 (Id n°. 260863166-Pág. 03/05). – Observância do princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal. –
Pela improcedência da ação revisional ajuizada
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
Márcio de Jesus Luz
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0037981-27.2018.8.11.0042 (código 546812), que tramitou perante a 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
e artigo 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial de cumprimento da pena no fechado.

A sentença transitou em julgado em 02 de outubro de 2020 (id. 260863171).

Em resumo, o Revisionando
requer o provimento da revisão criminal para rescindir a sentença proferida, suscitando a existência de constrangimento ilegal e nulidade da certidão de trânsito em julgado, haja vista que o revisionando, mesmo solto, não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória, desse modo, requer a anulação de todos os atos processuais subsequentes à sentença condenatória, restituindo ao requerente o prazo para interposição de recurso de apelação (id. 260862187).

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 02 de outubro de 2020, conforme certificado no id. 260863171.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO.

O Revisionando alega a nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória, sob o argumento de constrangimento ilegal e nulidade da certidão de trânsito em julgado, haja vista que o revisionando, mesmo solto, não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória, desse modo, requer a anulação de todos os atos processuais subsequentes à sentença condenatória, restituindo ao requerente o prazo para interposição de recurso de apelação.

Contudo, razão
não
lhe assiste.

Emerge dos autos que o revisionando
Márcio de Jesus Luz
foi condenado, nos autos da Ação Penal nº. 0037981-27.2018.8.11.0042, pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT por infringência aos crimes previstos no artigo 33,
caput
e artigo 35,
caput
da Lei n°. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 09 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (id. 260863165).

A sentença foi prolatada em 14 de abril de 2020.

Foi expedido, pelo juízo, mandado para intimação da sentença condenatória, no endereço declinado nos autos, local onde ele já havia sido intimado anteriormente.

Entretanto, o oficial de justiça certificou que:

“dirigi-me no Bairro Carumbé, neta capital, onde não foi possível proceder a intimação do polo passivo Marcio de Jesus Luz, tendo em vista não tê-lo encontrado pessoalmente, uma vez que não localizei Rua A e Travessa 03, no referido Bairro e segundo informações prestadas pelo entregar de água do Bairro Alex, disse que não existe as referidas ruas no Bairro e em cumprimento ao disposto da portaria conjunta nº 412/2021 e demais documentos normativos do TJMT, tentei entrar em contato com o mesmo, através do telefone celular número 65 98118-3157, que consta no mandado, onde não foi possível proceder a intimação do mesmo, uma vez que possui a mensagem de que número digitado está incorreto. Diante do exposto faço a devolução do mandado à secretaria para as devidas providências.”
(id. 260863175).

A autoridade judicial proferiu a seguinte decisão:

“Vistos, etc.

A despeito do teor da certidão de Id. 132797097 e muito embora tenha constado da r. sentença determinação para intimação pessoal do condenados
MARCIO DE JESUS LUZ
e VANDIL FERREIRA DE SOUZA (Id. 124891717), é certo que, visando adequá-la a linha de jurisprudência dominante no âmbito da Corte Superior de Justiça, verifico dispensável a intimação pessoal do
condenado solto
, quando realizada na pessoa do advogado constituído ou defensor público designado, consoante ementa:

"(...) em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do
advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado
, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (...)". (STJ - AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021 - AgRg no HC n. 681.999/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3/5/2022.) – Destaquei.

Assim sendo,
RETIFICO
a r. sentença e
DISPENSO
a intimação pessoal dos condenados
MARCIO DE JESUS LUZ
e VANDIL FERREIRA DE SOUZA, já devidamente intimados na pessoa dos advogados habilitados e d. Defensor Público (Id. 80002617 – pág. 52/53 e 92), os quais não interpuseram recursos em favor deles.

Assim sendo, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se a Guia de Execução Penal Definitiva em desfavor dos supracitados condenados.

Por outro lado, por serem tempestivos,
RECEBO
os recursos de apelação interpostos em favor dos condenados
EDUARDO DE SOUZA ROSA, MIQUEIAS DA CONCEIÇÃO PEDRO, DEAM QUEIVISOM DA SILVA, RAYDNON WILK DA SILVA RODRIGUES, MATHEUS GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE e RODRIGO FARIA DE PAULA
.

Verifica-se que os autos estão instruídos com razões e contrarrazões dos recorrentes
EDUARDO DE SOUZA ROSA, MIQUEIAS DA CONCEIÇÃO PEDRO, DEAM QUEIVISOM DA SILVA e RAYDNON WILK DA SILVA RODRIGUES
, enquanto que a defesa de
MATHEUS GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE
requereu pela apresentação das razões na forma do § 4º do art. 600 do CPP e o patrono indicado pelo acusado
RODRIGO FARIA DE PAULA
deixou transcorrer in albis o prazo para oferta das razões recursais (Id. 13279709).

Com efeito,
NOMEIO
a Defensoria Pública para dar continuidade ao apelo feito por termo nos autos pelo condenando
RODRIGO FARIA DE PAULA
(Id. 129841384) e, no prazo legal, apresentar suas razões recursais.
Ainda, considerando a desídia do patrono anteriormente habilitado, comunique-se a OAB/MT a respeito
.

Apresentadas as razões recursais em favor do recorrente
RODRIGO FARIA DE PAULA
, dê-se vistas ao MP para, no prazo legal, ofertar as contrarrazões.

Devidamente instruídos os autos, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário...”
(id. 260863173).

Certificado o trânsito em julgado, nos seguintes termos:

“Certifico e dou fé,
que a sentença proferida nos autos transitou em julgado
para o Ministério Público em 05.10.2020 e
para a Defesa Constituída em 02.10.2020
em relação ao acusado
MARCIO DE JESUS LUZ
.

Certifico ainda, que a referida sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 05.10.2020 e para a Defensoria Pública em 03.11.2020 em relação ao acusado VANDIL FERREIRA DE SOUZA.

CUIABÁ, 14 de novembro de 2023.”
(id. 260863171).

A defesa constituída pelo requerente apresentou a autoridade judicial requerimento para:

“...
a declaração de nulidade do trânsito em julgado da sentença da condenatória, com a consequente abertura de prazo para interposição do recurso de apelação
, uma vez que o acusado tomou ciência da decisão condenatória apenas na data de hoje.

Cabe ressaltar que, embora o acusado tenha advogado constituído nos autos, ele não foi informado da sua condenação e nem recebeu qualquer intimação em sua residência. Muito menos houve intimação por edital.

Dessa forma, é evidente que a dispensa da intimação pessoal do acusado cerceou o seu direito de defesa, violando especialmente o princípio da ampla defesa.

Ademais, o acusado não deve ser impedido de rediscutir a sentença em sede de segundo grau de jurisdição, notadamente porque foi prejudicado devido à falta de diligência do advogado, que deixou de observar a necessidade de interpor o recurso de apelação, mesmo tendo ele sido condenado a cumprir pena em regime fechado.

Diante disso, requer
o deferimento deste petitório para anular o trânsito em julgado da sentença condenatória, e consequentemente oportunizar o acusado e interpor o competente recurso de apelação
.

Nesses termos, pede deferimento...”
(id. 260863167).

A autoridade judicial da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT decidiu que:

“... Sobre o pedido formulado no Id. 135280183, para reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória em relação ao sentenciado MARCIO DE JESUS LUZ, justificando que não houve intimação pessoal do réu e que houve desídia do causídico constituído em deixar transcorrer o prazo, referido pleito não merece acolhimento.

Digo isso, pois, bem constou da r. decisão de Id. 134348145 a dispensabilidade da intimação pessoal dos condenados solto quando realizada na pessoa do advogado constituído ou defensor público designado, nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021 - AgRg no HC n. 681.999/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3/5/2022).

Ademais, em situação semelhante o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirmou a desnecessidade de intimação pessoal de condenado solto:

“(...)
2. Inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida no trânsito em julgado da sentença quando se trata de réu solto e a i. Defensoria Pública, que promovia sua defesa nos autos originários, foi adequadamente intimada da sentença condenatória, vindo seu representante, inclusive, a exarar expressa ciência nos autos acerca do teor do édito judicial; vindo, posteriormente, a não se opor à certificação do trânsito em julgado. Inteligência do art. 392, II, do CPP
. 3. Constrangimento ilegal não constatado. Ordem denegada. (HC n. 1025881-76.2023.8.11.0000, Rel: Des. GILBERTO GIRALDELLI - Julgado em Sessão em 13/12/2023)

Assim e considerando que o sentenciado MARCIO foi regularmente intimado na pessoa do causídico habilitado nos autos, tanto é assim que foi certificado o trânsito no Id. 134419614, não há que se falar em nulidade a ser reconhecida.

Por isso,
INDEFIRO
o pleito formulado no Id. 135280183, por manifesta improcedência...”
(id. 260863166).

Desse modo, a condenação transitou em julgado em 02 de outubro de 2020 (Id. 260863171).

Assim, como bem pontuado pelo
Parquet
, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença condenatória à Defensoria Pública, que assistia o acusado, é suficiente para dar início ao prazo recursal quando o réu estiver solto, sendo desnecessária a sua intimação pessoal.

“Art. 392. A
intimação da sentença será feita
:

I - ao réu,
pessoalmente
,
se estiver preso
;

II - ao réu,
pessoalmente
,
ou
ao
defensor por ele constituído
,
quando se livrar solto
, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

IV -
mediante edital
, nos casos do no II, se
o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados
, e assim o certificar o oficial de justiça;

V -
mediante edital
, nos casos do no III,
se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado
, e assim o certificar o oficial de justiça;

VI -
mediante edital
, se o réu,
não tendo constituído defensor
, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça.

§ 1º O prazo do edital será de 90 dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, e de 60 dias, nos outros casos.

§ 2º O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo...”

Da leitura do dispositivo legal citado, extrai-se a desnecessidade de intimação pessoal do réu quando este se encontrar solto no curso da ação penal, sendo suficiente a intimação de seu defensor constituído, o que efetivamente ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória feita na pessoa do defensor constituído é válida e suficiente para dar início ao prazo recursal, não havendo que se falar em nulidade por ausência de intimação pessoal do acusado.

Portanto, da aplicação sistemática, e a
contrário sensu
, das normas, extrai-se a imprescindibilidade da dupla intimação somente quando o réu estiver encarcerado; ao passo que, estando o réu solto, a dupla intimação é prescindível, como se deu na hipótese.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CPP. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem na pretensão de que fosse admitido o recurso de apelação interposto fora do prazo legal em face de sentença condenatória por estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). O recorrente foi condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado, com direito de apelar em liberdade.

O recurso de apelação foi considerado intempestivo, pois foi interposto após o prazo legal, sem que o recorrente fosse intimado pessoalmente da sentença. A defesa alega que o réu, mesmo solto, deveria ter sido intimado pessoalmente da sentença condenatória para manifestar eventual desejo de recorrer.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória para que possa manifestar interesse em recorrer, ou se é suficiente a intimação do defensor constituído.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, conforme o art. 392, II, do Código de Processo Penal, é suficiente a intimação do defensor constituído quando o réu está solto, prescindindo-se da intimação pessoal do réu acerca da sentença penal condenatória.

4. Assim, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto ao teor da sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação do defensor constituído por meio de imprensa oficial, como ocorreu na hipótese. (AgRg no HC n. 588.801/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020.).

5. No caso, a intimação da advogada constituída foi devidamente realizada por publicação da sentença condenatória em Diário de Justiça Eletrônico em 13 de junho de 2024, sendo interposto recurso de apelação protocolado em 21 de junho de 2024, ou seja, fora do prazo legal de 05 (cinco) dias, que se encerrou em 18 de junho de 2024, razão pela qual não foi conhecido.

6. A análise do Tribunal de origem encontra-se em consonância com o entendimento do STJ, que não reconhece constrangimento ilegal em situações onde o réu solto é representado por defensor devidamente intimado da sentença condenatória.

7. A revisão das conclusões fáticas das instâncias ordinárias não é cabível em sede de habeas corpus, que não admite dilação probatória.

IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido.”
(RHC n. 206.034/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CRIME CONTINUADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO E DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. RÉU SOLTO. DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO CONJUNTO DO HC N. 728.173/RJ E EAREsp N. 2.099.532/RJ. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem consignou que a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente do acórdão da apelação. Constatada a regularidade da intimação levada a efeito pela instância ordinária, não há nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reparada.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto à sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação da defesa técnica, como ocorreu no caso em tela.

...

6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 860.050/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a jurisprudência segue o mesmo entendimento, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PRATICADOS POR REEDUCANDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL [ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, C/C ART. 35, CAPUT, TODOS DA LEI N. 11.343/2006] – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO REJEITADA – RÉU SOLTO – INTIMAÇÃO FEITA NOS MOLDES PREVISTOS NO ART. 392, II, DO CPP – VALIDADE, MÉRITO: REVISÃO DAS PROVAS JÁ EXAMINADAS EM SEDE RECURSAL – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR AS MATÉRIAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O PROCESSAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL [ART. 621, CPP] – REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O artigo 392 do CPP determina a intimação pessoal do réu preso acerca da sentença condenatória, não sendo esta necessária nos casos em que ele se encontra solto, tampouco nas condenações em grau de recurso, bastando a intimação de seu patrono constituído
. Precedentes do STJ e do STF.

Se o requerente se limita a reiterar tese já apreciada em sede recursal, sem apresentar qualquer fato novo capaz de demonstrar em que consistiria a contrariedade do acórdão ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (621, inc. I, do CPP), impõe-se a extinção da revisional sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC/15 (aplicado por força do art. 3º, do CPP).”
(TJMT-N.U 1001273- 82.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

“REVISÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE REFUTADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AGENTE QUE RESPONDEU A AÇÃO PENAL EM LIBERDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 392, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – CAUSA DE DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO NÃO EVIDENCIADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DOS CRIMES E A AUTORIA DELITIVA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ENFRENTADA, INCLUSIVE EM SEDE RECURSAL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há indícios de ilegalidade na prisão em flagrante. Ainda que não fosse o caso, “eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não maculam a ação penal dele derivada” (STJ, RHC 136.129/SP).

“Em se tratando de réu solto, não se faz necessária sua intimação pessoal da sentença condenatória, bastando a intimação do seu defensor constituído pela imprensa oficial [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1503303/SP).

A revisão criminal não se presta a rediscutir teses amplamente debatidas no curso da ação penal, inclusive na fase recursal, máxime quando a sentença condenatória está alicerçada em provas fortes e harmônicas obtidas ao longo da instrução processual.”
(TJMT-N.U 1000257-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021).

Por outro lado, o requerente não anexou aos autos demonstração inequívoca de que foi citado ou intimado no endereço indicado nos autos, somente anexando a certidão supra transcrita, de que não foi possível localizar o endereço.

Neste contexto, conclui-se que, na hipótese, não houve nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do Requerente acerca da sentença condenatória, uma vez que, estando ele solto no curso da ação penal, bastava a intimação de seu defensor constituído, o que efetivamente ocorreu, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que o mero descumprimento de atos processuais por parte de seu advogado constituído não pode ser utilizado pelo Requerente como fundamento para obtenção de benefício processual, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual, sem prejuízo da possibilidade de, caso entenda pertinente, buscar as vias próprias para a devida responsabilização daquele profissional.

Ademais, o mandado de intimação foi expedido para o mesmo endereço em que o Revisionando já havia sido intimado anteriormente, não havendo demonstração de que ele tenha informado ao juízo sua mudança de endereço. Assim, a sua não localização decorreu de sua própria torpeza, não podendo ser alegada agora como causa de nulidade.

Por fim, prevalece no moderno sistema processual penal o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso em apreço, segundo o qual não se proclama nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte.

Neste contexto, não há que se falar em nulidade da certidão de trânsito em julgado, porquanto inexiste qualquer cerceamento de defesa a ser reconhecido pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto, conheço da revisão criminal e, julgo pela
improcedência
da revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025